Tribunal: TCU
Processo: 001.678/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), em desfavor de Paulo Leonar Ferreira Amador, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do convênio de registro Siafi 698067 (peça 3), firmado entre o referido órgão e o município de Wenceslau Braz/PR, e que tinha por objeto a execução de "ações de recuperação de danos causados por desastres", Considerando os pareceres uniformes emanados nos autos às peças 49 a 52; Considerando que, a partir dos elementos constantes no processo e do exame das ocorrências descritas na seção "Exame Técnico" do relatório instrutivo, foi possível concluir pelo afastamento do débito, tendo em vista a aprovação da prestação de contas pela concedente corroborando a execução física do objeto pactado; Considerando, desse modo, a inexistência de débito a ser cobrado do gestor; ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal e arts. 5o, inciso II, e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em determinar o arquivamento do seguinte processo, informando os responsáveis e o jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.678/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Leonar Ferreira Amador (XXX.388.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.